Tribunal: STF
Processo: ARE 1587094
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ingresso no curso de direito em vaga destinada a pessoa com deficiência. Narcolepsia. Não caracterização. Decreto 3.298/1999. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Pleitos de exclusão da multa fixada em sede de agravo regimental. Improcedência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 279 do STF e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4.  Conforme debatido no acórdão embargado, o acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de norma infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes.

    5. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    6. O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, desde que encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão.

    IV - Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.